Tribunal: TJDFT
Processo: 0700516-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO ESPECÍFICA DA TOMADA DO EMPRÉSTIMO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I – A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o propósito de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo.
II – Se a devedora, na contestação, alega apenas que o contrato é nulo, ante a ausência de assinatura das partes, que os cálculos apresentados pela parte autora não condizem com a realidade e que o requerente teria bloqueado indevidamente a conta da parte requerida, sem nada referir à inexistência do débito, necessário convir que o numerário fora creditado regularmente na conta da empresa.
III – Constatando-se que, posteriormente à adesão da requerida à CCI – Cédula de Crédito Industrial -, houve vigorosa movimentação financeira em sua conta, ocorrendo a inadimplência quase dois anos após, verificam-se indícios suficientes de que a empresa utilizou o dinheiro ora cobrado.
IV – Deu-se provimento ao recurso.